Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717791-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PRATES LAFETA BORGES, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de reexame de agravo de instrumento (art. 1.040, II, do CPC), a fim de realizar juízo de conformação entre o acórdão prolatado nestes autos por esta Turma Cível e a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.317.982 (Tema de Repercussão Geral n. 1.170). Em consulta dos autos de origem, verifica-se que houve expedição de ofícios requisitórios e transferência de valores para pagamento do crédito exequendo. Por esses motivos, com base no art. 10 do CPC[1], intimem-se as partes para se manifestarem, em 5 (cinco) dias úteis, sobre a tese vinculante fixada no Tema n. 1.170. Na mesma oportunidade, a parte recorrente deverá se pronunciar sobre a possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.